Tribunal: STF
Processo: RE 1438575
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - RETROATIVOS DE PROGRESSÃO FUNCIONAL - EVOLUÇÃO JUDICIALMENTE RECONHECIDA - DIREITO EVIDENCIADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    1 - Tem-se, in casu, pretensão de recebimento de retroativos de progressão funcional reconhecida em 2021 por meio de Mandado de Segurança, cujos requisitos foram preenchidos em 2016.



    2 - A tese firmada no Tema 1075 do Superior Tribunal de Justiça, versa sobre a concessão de progressão funcional e o caso em comento refere-se a retroativos de evolução concedida tardiamente. A Lei Estadual nº 3.462/2019 vedava a concessão de progressões, não se aplicando ao caso de dívida consolidada em retroativos de progressão implementada tardiamente, visto tratarse de direito adquirido.



    3 - Ilegítimo, portanto, o óbice ao pagamento do valor retroativo no caso concreto, pois que ajuizada a ação dentro do prazo prescricional previsto para o mister.



    4 - O Plano Plurianual de Gestão Plurianual de Despesa com Pessoal, implementado por meio da Medida Provisória Estadual n. 27, de 22 de dezembro de 2021 – convertida posteriormente na Lei Estadual n. 3.901, de 31 de março de 2022 e complementada pelo Decreto n. 6.431, de 1º de abril de 2022 –, não se aplica in casu, pois não se trata de concessão e implementação financeira de progressão funcional, cuida-se de retroativo de progressãofuncional judicialmente reconhecida como de direito, com requisitos prenchidos desde 2016.



    5 - Inobstante o entendimento do Supremo tribunal Federal no julgamento do RE nº 905.357/RR (TEMA 864/STF), o ente demandado não se desincumbiu do ônus de comprovar efetivamente suas alegações nesse ponto. A reserva do possível somente pode ser invocada quando a alegada indisponibilidade de atender ao direito almejado for concreta e comprovada, de tal forma que a dotação orçamentária cause sérios prejuízos à continuidade dos serviços públicos, não bastando para tal a mera alegação abstrata e vaga, sem respaldo jurisprudencial ou legal.



    6 - A alegação com base na Lei de Responsabilidade somente pode ser utilizada, com motivação fundamentada, e não apenas com alegações sem justificativa idônea.



    7 - Os argumentos do apelante no sentido de defender que as despesas com pessoal não podem exceder o limite prudencial, com a finalidade de se esquivar do cumprimento de suas obrigações com os servidores públicos, não merecem acolhimento, pois a indigitada Lei prevê expressamente que a exclusão das despesas decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior (art. 19, §1º, IV, da Lei Complementar nº 101/2000).



    8 - Nesse contexto, resta evidente que a servidora faz jus aos retroativos não atingindos pelo prazo prescricional, consoante progressão funcional reconhecida no bojo do Mandado de Segurança n° 0014132- 45.2017.8.27.0000.



    9 - Recurso conhecido e improvido para manter incólume a sentença fustigada. Honorários advocatícios majorados em 3% (três por cento), nos termos da sentença.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente